Tribunal: STF
Processo: Rcl 49821
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 3 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO RECLAMADO NÃO PROVENIENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.553-RG, TEMA 445. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA ALEGADAMENTE DESCUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.